Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001241-95.2012.8.14.0301

APELANTE: HELENO DA CONCEICAO PEREIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA. JUSTIÇA DO TRABALHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, parte apelada em ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais proposta por Heleno da Conceição Pereira. A demanda originária teve por fundamento acidente de trabalho sofrido pelo autor e a existência de seguro coletivo contratado pela empregadora. O acórdão embargado não conheceu da apelação cível e declarou a competência da Justiça do Trabalho para apreciação da matéria, decisão esta ora impugnada por suposto erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na decisão que declarou a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a ação securitária, sob o argumento de que a causa estaria desvinculada da relação de trabalho por não ter a empregadora figurado no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A decisão embargada fundamenta-se em jurisprudência consolidada do STF, STJ e TST, segundo a qual a competência para julgar ações relativas a seguro de vida em grupo contratado pela empregadora em favor dos empregados é da Justiça do Trabalho, por decorrer diretamente da relação de emprego (CF, art. 114, I e IX).

5.

A ausência da empregadora no polo passivo não descaracteriza o vínculo empregatício como causa de pedir da ação, sendo suficiente o fato de que o contrato de seguro foi firmado em decorrência da relação de trabalho.

6.

A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, sendo legítimo o declínio da competência com base no art. 64, § 3º do CPC.

7.

Não se verifica no acórdão qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo os embargos meio processual inadequado para reexame de argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para julgar demandas que envolvam seguro de vida em grupo contratado pela empregadora em benefício dos empregados, ainda que a empregadora não integre o polo passivo da ação.

2.

A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

3.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas nos estritos limites do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, I e IX; CPC, arts. 64, §3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; TST, RR 2018839-20.2015.5.04.0523, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, j. 27.02.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, parte apelada nos autos da apelação cível interposta por HELENO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa e fundamentação (
Id
nº. 24798085) concluíram pelo não conhecimento do recurso de apelação e declínio da competência da Justiça Comum em favor da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 64, § 3º do CPC.

A ementa do Acórdão impugnado foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Heleno da Conceição Pereira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. O autor alegou que sofreu acidente de trabalho em 2003, resultando na concessão de aposentadoria por invalidez, e que sua empregadora havia contratado seguro de vida coletivo para os empregados, com desconto em folha. A seguradora negou o pagamento da indenização sob o argumento de ausência de previsão contratual. A sentença entendeu que não houve comprovação da incapacidade permanente e que a negativa do pagamento estava dentro dos limites contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir a competência para o julgamento da demanda, considerando que o contrato de seguro de vida em grupo foi firmado pela empregadora em benefício dos empregados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A competência para julgar ações relativas a seguro de vida em grupo contratado pela empregadora em favor de seus empregados pertence à Justiça do Trabalho, pois decorre da relação de emprego, conforme previsto no art. 114, I, da Constituição Federal.

2.

A competência absoluta pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

3.

O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) confirma que a origem do contrato de seguro de vida em grupo vinculado à relação empregatícia atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda.

4.

Diante da incompetência da Justiça Comum, impõe-se a declinação da competência para a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido. Declinação da competência para a Justiça do Trabalho.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar demandas relacionadas a seguro de vida em grupo contratado pela empregadora em benefício de seus empregados, pois a causa de pedir decorre da relação de trabalho.

2.

A competência absoluta pode ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

3.

O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum impõe a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.

A embargante sustenta, no petitório de id nº 25026404, que o v. acórdão incorreu em erro material, ao entender que a demanda teria origem na relação de trabalho, uma vez que a empregadora do autor não figura no polo passivo da ação, tratando-se, portanto, de relação contratual exclusivamente securitária. Aduz que tal erro compromete a exata aplicação do direito ao caso concreto e que a questão não guarda relação direta com vínculo empregatício.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeito infringente, para que se reconheça a competência da Justiça Comum para o julgamento da demanda.

Em contrarrazões apresentadas ao
Id
nº. 25296246, HELENO DA CONCEIÇÃO PEREIRA sustenta, em preliminar, o não conhecimento dos embargos de declaração, sob o fundamento de que são meramente protelatórios, desprovidos de vício apto a justificar o seu acolhimento, além de requerer, subsidiariamente, sua rejeição no mérito, reiterando que o v. acórdão embargado analisou fundamentadamente a questão da competência, não havendo erro material.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No caso concreto,
não se verifica a existência de qualquer erro material no acórdão embargado.

O embargante alega existência de erro material na decisão monocrática que declarou a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ação de
cobrança de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora.

A fundamentação adotada no
decisum
foi exarada de maneira clara e objetiva, e alicerçou-se nos precedentes do Supremo Tribunal Federal – especialmente a Súmula Vinculante nº 22 – e do Tribunal Superior do Trabalho.

Segundo os Tribunais Superior
supra
,
quando

a cobertura securitária decorre de vínculo empregatício, ainda que o litígio se estabeleça entre empregado e seguradora, a competência é da Justiça do Trabalho, conforme preceitua o art. 114, IX, da Constituição da República.
Colaciono, novamente, os
leading cases
exarados pela Justiça do Trabalho:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
Esta Corte Superior adota o entendimento de que o contrato de seguro de vida em grupo, firmado pela empregadora em favor de seus empregados, tem origem no contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF
. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 54535920145120055, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/04/2021) (grifos nossos).

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. 1. É incontroversa nos autos a instituição de contrato de seguro de vida em grupo entre a empregadora e as seguradoras rés.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do conflito de jurisdição nº 6.959/DF, dando a interpretação conforme o inciso I do art. 114 da Constituição da Republica, na redação da Emenda Constitucional nº 45/2004, concluiu que a delimitação da competência da Justiça do Trabalho exige tão somente que a causa de pedir esteja condicionada a fatos abrangidos pela relação de trabalho, sendo irrelevante para esse desígnio a natureza do direito em discussão.
3. Diante da orientação, a jurisprudência desta Corte, com esteio no art. 114, I, da Constituição da Republica, consagrou que a Justiça do Trabalho é competente para dirimir ação decorrente de contrato de seguro corporativo, concedido pela empregadora a seus empregados, pois o seguro foi instituído e mantido, exclusivamente, em virtude da existência de um vínculo de natureza celetista, estando a causa de pedir diretamente atrelada ao liame empregatício. 4. Torna-se patente que a decisão recorrida, por não reconhecer a competência desta Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente reclamação, violou o art. 114, I, da Constituição da Republica. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 201883920155040523, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 27/02/2019, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/03/2019) (grifos nossos).

Ressalte-se que,
em recente julgado (04/02/2025), a 2ª Turma de Direito Privado desta E. Corte teve a oportunidade de confirmar a competência da Justiça Laboral no presente feito
, senão vejamos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ACIDENTE COM SEQUELA PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Reinaldo Correia Frazão contra sentença proferida em ação de revisão de indenização de seguro de vida ajuizada contra Banco Bradesco Seguros. O autor, beneficiário de seguro contratado por sua empregadora, pleiteia indenização complementar devido à alegada falha no dever de informação e à inaplicabilidade da tabela SUSEP. Em primeira instância, julgou-se improcedente o pedido, sendo negada a realização de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda, considerando o vínculo trabalhista subjacente ao contrato de seguro; e (ii) verificar a regularidade do pagamento indenizatório baseado na tabela SUSEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A competência para julgar demandas relativas a seguro de vida coletivo contratado pela empregadora em benefício de seus empregados é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, IX, da CF, por se tratar de relação originada do contrato de trabalho.

2.

O vínculo jurídico entre empregador e empregado subjaz ao contrato de seguro, atraindo a competência especializada da Justiça do Trabalho, conforme entendimento consolidado pelo STF e TST.

3.

A questão da competência absoluta, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido para declinar a competência para a Justiça do Trabalho.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados, considerando o vínculo empregatício subjacente.

2.

A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC, art. 64, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804875-87.2023.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025).

Em que pese o caso tratar sobre matéria securitária, de origem contratual, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios sedimentou-se no sentido de que art. 114, IX da CF atrai a competência da Justiça Especializada, ainda que não envolva discussão sobre o vínculo empregatício em si.

Reitero as palavras do
Ministro Marco Aurélio Bellizze,
que, de forma clara e objetiva, explica porque se trata de questão laboral, não obstante a ausência do Empregador no polo passivo desta contenda: “o seguro de vida e acidentes pessoais na modalidade coletiva dá-se de modo diverso e complexo,
pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados)
. O estipulante (tomador do seguro),
com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador
, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador. (REsp 1825716/SC, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)” (grifos nossos).

De fato, a competência da justiça laboral está ligada a uma questão ontológica, que remete à gênese da relação jurídica, na esteira do entendimento esposado pelo legislador constituinte, ao reestruturar a Competência de Justiça do Trabalho, quando da edição da EC nº. 45/2004. Logo, entende-se que não houve qualquer equívoco ao proceder o declínio de competência, com esteio no art. 64, §3º, do CPC.

Recorde-se que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Logo, os embargos de declaração consistem em a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão que determinou a repetição de indébito em dobro, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025